Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-21.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000175-21.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE CRISTINA DO NASCIMENTO - CPF: 991.380.502-34 (APELADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), H. D. N. B. (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVADA – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA – PRESUMIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São requisitos para a obtenção de
pensão
por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos
74
a
79
da Lei n.
8.213
/1991).

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido, ao tempo do óbito, e sendo presumida sua dependência econômica, na qualidade de companheira, é devido o benefício de pensão por morte, a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

Verba honorária de sucumbência recursal majorada na forma do § 11, do art. 85, do NCPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
decisum
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n. 1000175-21.2020.8.11.0025, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS a
conceder o benefício de pensão por morte acidentária a Lidiane Cistina do Nascimento e H. do N. B., na qualidade de dependentes do segurado, o de cujus Valdinei Bueno Benedito, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada
, do valor correspondente a cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado teria direito se estivesse aposentado por invalidez, inclusive 13º salário proporcional, em atenção a regra inserta no art. 75 da Lei nº 8.213/91, fixando-o a partir do DER – 11.07.2018 – fl. 07 do Id. 29059129, eis que o benefício foi requerido pelas autoras tão somente após decorrido o prazo de 180 dias do óbito em relação a infante Heloísa e 90 dias em relação a autora Lidiane. Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o INPC. Condenou, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Por fim, em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), deferiu a tutela provisória de urgência para que fosse imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.

Em suas razões recursais, o apelante requerer seja a tutela antecipada concedida suspensa, em razão do risco de não recuperação dos valores pagos em tutela antecipada, por conta da probabilidade do provimento do recurso.

Sustenta que é nítida a inconsistência dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, já que o vínculo constante no CNIS, foi entre o período compreendido entre 02/01/2007 e 12/2007, aproximadamente 10 anos antecedentes ao óbito (02/2017) e tendo solicitado alguns documentos que comprovassem o suposto vínculo faltante no CNIS, a autora juntou recibos de pagamento referentes a 11/2016, 12/2016, 01/2017 – que não foram assinados pelo de cujus, sendo este o motivo do indeferimento.

Assevera que na CTPS consta o cargo de GERENTE, contudo, o óbito, supostamente em um acidente de trabalho, revelou que o
de cujus
se acidentou cortando uma tora, a função de um gerente, certamente, não é de cortar toras, mas sim função administrativa de gerência.

Afirma que pela autora não foi comprovado a dependência econômica do segurado falecido e, para que seja possível a concessão do benefício de pensão por morte, faz-se necessária a comprovação da dependência econômica, já que a presunção constante do § 4º, do art. 16, da Lei 8.213/91 é relativa, podendo, portanto, ser afastada por prova em contrário.

Prequestiona os artigos 100, § 12; e 102, inciso I, alínea “l”, e § 2º, todos da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, julgando-se totalmente improcedente o pleito autoral, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se, preliminarmente, pelo desprovimento recursal pela ausência de elementos recursais e do interesse de agir; intempestividade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença de primeiro grau, majorando-se a verba honorária de sucumbência. (ID 68133492)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 69606959).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o senhor Valdinei Bueno Benedito faleceu no dia 23.02.2017, em razão de um acidente de trabalho, tendo sido demonstrado que na época de seu óbito estava trabalhando como gerente, cuja data de admissão teria ocorrido em 07.11.2016, com percepção salarial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. (id. 68133468)

O recorrente aduziu que o
“acidente de trabalho, revelou que o de cujus se acidentou cortando uma tora, a função de um gerente, certamente, não é de cortar toras, mas sim função administrativa de gerência”
.

A meu ver, esta insurgência em nada altera e/ou descaracteriza a função de gerente que o falecido exercia, afinal, o cargo de gerente tem muita relevância e sempre possui muitas responsabilidades dentro de uma empresa, inclusive, de realizar serviços braçais, manuais, para o desenvolvimento das atividades.

Sua qualidade de segurado restou devidamente comprovado, inobstante a recorrente alegue ausência de comprovação do vínculo no Cadastro Nacional de Informações Sociais.

A anotação da Carteira de Trabalho do segurado falecido restou devidamente comprovada e a falta de registro no CNIS apenas indica que não houve recolhimento da contribuição previdenciária respectiva. Assim, como o dever de recolher os valores devidos à recorrente é do empregador, e do INSS o de fiscalizar tais ações, a falta destas não pode ser computada em desfavor do segurado.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES HABITUAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. TROMBOSE VENOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência dos dados no CNIS não pode por si só, afastar a presunção de qualidade do segurado
. 2. Atestada a incapacidade temporária para as atividades habituais da demandante, correta a sentença que concede o auxílio-doença, pelo prazo delimitado no laudo pericial. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50461785020174049999 5046178-50.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA)”. (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APELAÇÃO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
AUSÊNCIA DE DADOS NO CNIS - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADES DECORRENTES DE CONDUTA OMISSIVA DO EMPREGADOR NÃO EXTENSÍVEL AO OBREIRO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A DA LEI 8.212/91 - CTPS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 11.960/09 - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS – [...]
IV- Se a empresa para qual o autor laborava está irregular perante o INSS, este deve cobrá-la o que entender de direito, porquanto a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições não é do obreiro, mas do empregador, na forma do art. 30, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 8.212/91. V- Nos documentos apresentados pelo autor a CTPS está em consonância com o Registro de Empregado
, sendo que a presunção de veracidade dos dados da CTPS é iuris tantum, consoante a Súmula 225 do STF, razão pela qual, preenchidos os demais requisitos ao percebimento do benefício deve o segurado ser contemplado, ao menos que se prove a não prestação do labor por ele alegado, o que não se vislumbra nestes autos. 1 VI- Juros e correção monetária a serem calculados conforme dispõe o art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. VII- Apelação e remessa necessária parcialmente providas. (TRF-2 - AC: 00013894220164029999 RJ 0001389-42.2016.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 28/04/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)” (destaquei)

As requerentes trouxeram à baila documentos que comprovam a qualidade de segurado do falecido e, em contrapartida, pelo INSS nada restou comprovado, de modo que não fora capaz de afastar a presunção das provas coligidas, tampouco de que a ausência de anotação do CNIS teria decorrido por culpa do empregado
.

- DA PENSÃO POR MORTE E SEU BENEFICIADOS.

A Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua em seu art. 74 ser devida pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, não sendo exigido o cumprimento de carência (art. 26, I).

Assim, a concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
por ocasião do óbito.

Sobre a condição de dependência para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei 8.213/91:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

[...]

§ 3º
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal
.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Quanto à alegada ausência de vinculo conjugal, no presente caso, verifica-se que a requerente Lidiane Cristina do Nascimento e o falecido viviam em união estável, e dessa relação nasceu a menor Heloisa do Nascimento Bueno.

Das provas carreadas aos autos, é possível aferir que a relação conjugal somente se encerrou quando do óbito do segurado. Juntos constituíram família, quando do nascimento da filha do casal, o procedimento médico denominado laqueadura tubária, foi solicitada por Lidiane e Valdinei, adquiriram propriedade imóvel conjuntamente e até mesmo as compras de casa eram em nome da requerente Lidiane, mas verifica-se que assinadas pelo falecido (id. 68133468).

Nesta esteira, não pairam dúvidas de que a requerente Lidiane se enquadra como companheira do falecido, para efeitos de reconhecimento da união estável do casal, assim como se mostra inegável o direito perquirido pela filha do casal, menor impúbere e sua qualidade de beneficiária.

Eis os precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, reconhecido a existência de união estável, bem como de dependência econômica da companheira em relação ao servidor falecido, a pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 530.733/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte" (STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)”.

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991)- A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada - Conjunto probatório apto a demonstrar a existência de união estável na ocasião do óbito. É devido o benefício - Apelação do INSS desprovida
. (TRF-3 - ApCiv: 53707761720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021).

Nesta senda, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte em favor das recorridas, mostrando-se escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual não merece reparos.

- DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao prequestionamento, é cediço que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - destaquei)”.

- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados 2% (dois por cento) totalizando-se, por consequente, em 12% (doze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono das partes recorridas, em virtude da interposição deste recurso.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo INSS,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021